Tribunal: STF
Processo: RE 97041
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, POR INADIMPLEMENTO DE
CONTRATO DE TRANSPORTE. RECURSO QUE DEIXOU DE ATACAR O ÚNICO
FUNDAMENTO DA DECISÃO, OU SEJA, A PRESCRIÇÃO PARCIAL DA AÇÃO.
APLICAVEL SERIA, EM ÚLTIMA ANALISE, A SÚMULA 161 - "EM CONTRATO DE
TRANSPORTE, E INOPERANTE A CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.